Tribunal: TJES
Processo: 0003789-34.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003789-34.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENADISON JESUS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
. TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR NULIDADE
DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 42, DA LEI Nº 11.343/06.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A abordagem foi devidamente justificada, já que os policiais receberam informação sobre um indivíduo que traficava em frente a uma residência, havendo descrição da roupa que esse vestia. Quando avistado pela guarnição, o acusado jogou a sacola com entorpecentes para dentro da residência e empreendeu em fuga, circunstância que justifica a abordagem e busca pessoal, realizadas.

2
.
Sob tal perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal e ingresso no domicílio não representa mero subjetivismo policial, pois demonstra, concreta e inequivocamente, a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal. Preliminar rejeitada.

3
.
Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

4
.
A exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas ocorreu pela desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade, tendo o magistrado sentenciante se utilizado de fundamentação idônea, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ENADISON JESUS DE OLIVEIRA,
inconformado com a r. sentença de fls. 163/171, proferida pelo MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33,
caput,
na forma do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, preliminarmente, a defesa pugnou pela nulidade das provas obtidas, sob o argumento de ausência de fundada suspeita para realização da busca pessoal, bem como violação ao domicílio do recorrente.

Compulsando os autos, verifico que os policiais, ao realizarem patrulhamento de rotina, foram informados por um transeunte, que uma pessoa estaria traficando drogas naquela rua, estando em frente ao portão de uma residência, vestindo uma camisa de cor preta.

Após receberem a informação, os policiais a repassaram a outra guarnição, tendo sido identificado o o ora recorrente, momento em que jogou uma sacola para dentro do quintal de uma residência e empreendeu fuga.

Ou seja, a despeito do uníssono entendimento de que denúncia anônima não justifica, por si só, a busca pessoal, certo é que nesse caso, o réu, ao visualizar a guarnição,
dispensou a sacola com entorpecentes
no quintal da residência
e tentou
se
evadir
.

Sob tal perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal não representam o mero subjetivismo policial, eis que demonstra a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal.

Nesse sentido:

(...).
3. Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem ressaltou que o agravante ‘recolheu sacola sob árvore e a dispensou ao notar a aproximação de viatura. Logo, parecia existir fundadas suspeitas de que estivesse na posse de coisas ilícitas. Ainda, o encontro das substâncias sequer decorreu da busca pessoal, mas sim da recuperação da embalagem e de diligências pelo trajeto que percorreu na tentativa de escapar de abordagem
.’. 4 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 824.585/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante
. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.639; Proc. 2023/0092240-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/06/2023).

Ademais, conforme apontado no judicioso parecer ministerial, “há de se lembrar também que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que restava configurado o estado de flagrante delito no momento da abordagem efetuada pelos Policiais Militares, atentando-se ainda a vasta quantidade de entorpecentes apreendidos com o acusado, que denotam certa habitualidade e a grande escala de sua mercancia no local. Todos esses elementos, a meu ver, demonstram a existência de justa causa para a busca pessoal realizada, mediante existência de fundadas suspeitas, não havendo, portanto, que se falar em qualquer mácula ao processo em sua decorrência”.

Quanto à alegação de que o domicílio do apelante teria sido violado, saliento desde logo que não desconheço o atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ingresso de policiais em residências estando desprovidos de mandado judicial, só será válido caso haja certeza acerca da prática delituosa, sendo imprescindível a realização de diligências prévias que demonstrem o crime, possibilitando a busca domiciliar.

Porém, conforme mencionado acima,
os policiais viram
o réu dispens
ar
a sacola
dentro do quintal de sua residência antes de empreender em fuga
, o que permite ingresso dos agentes para posterior apreensão do objeto. Nesse sentido:

4. No caso, o ingresso no domicílio decorreu do fato de os policiais militares terem visualizado o agravante tentando fugir, dispensando uma sacola contendo porções de maconha, crack e cocaína, lançando-a sobre o telhado de uma casa vizinha.
Em seguida, ao realizarem buscas na residência, localizaram duas balanças de precisão e várias "bitucas" de cigarros de maconha, no quarto; uma pistola Taurus PT58S, calibre.380, na laje do imóvel, além de uma grande porção de crack, no quintal da casa, bem como outras porções de crack e de maconha, no forro do imóvel, com o auxílio de um cão farejador. 5. Diante de tais elementos, não há se falar em nulidade da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante-delito em seu interior,
de modo que a reversão das premissas fáticas do acórdão encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.305.724/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023).

À luz do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que a denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“
(...) no dia 19 de maio de 2022, por volta das 20h31min, na Rua Sebastião Inácio da Silva, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 16/20, Auto de Apreensão de fls. 10 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 11; outrossim, possuía sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Depreende-se dos autos que, no local, data e hora mencionados alhures, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam informações de um transeunte, o qual não quis se identificar, que um indivíduo de cútis negra, camisa preta encontrava-se no portão de uma residência localizada na mesma rua e que constantemente traficantes da região utilizavam a referida residência para guardar substâncias entorpecentes.

Diante dos fatos, a guarnição policial prosseguiu até o local indicado, onde pode ser observado um indivíduo próximo ao portão de uma residência, com as mesmas características informadas pela transeunte anteriormente.

Aflora-se dos autos que o referido indivíduo, ao perceber a presença policial, o mesmo dispensou uma sacola para o interior do quintal, e que ao ser dada voz de parada, o denunciado, posteriormente identificado como Enadison Jesus de Oliveira, tentou empreender fuga, contudo, foi alcançado pelos miliares.

Registra-se dos autos que durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o ora denunciado, somente 1 (um) celular Samsung; consta que ao retornar ao local onde o denunciado foi abordado, foi possível observar pelo lado de fora, a sacola anteriormente dispensada pelo ora denunciado que continha: 18 (dezoito) pinos de substâncias entorpecentes conhecidas como cocaína; 15 (quinze) tiras de substâncias entorpecentes conhecidas como maconha; 101 (cento e uma) pedras de substâncias entorpecentes conhecidas como crack; 11 (onze) unidades de substâncias entorpecentes conhecidas como haxixe e a quantia de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), o qual o denunciado informou que a referida quantia era proveniente da comercialização de substâncias entorpecente.

Outrossim, o denunciado franqueando a entrada da equipe no domicílio, afirmou que havia 01 (um a) arma de fogo, revolver 38 Special com capacidade de disparo; 05 (cinco) munições cal. 38 intactas; 03 (três) munições de cal. 38 intactas.

Consta dos autos que o ora denunciado indicou para a equipe que em um dos cômodos havia outras substâncias entorpecentes, sendo assim localizados: 09 (nove) pedaços variados de substâncias entorpecentes conhecidos como crack; e 01 (uma) balança de precisão. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, na forma do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas, sob a alegação de insuficiência probatória.

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada através do Auto de Apreensão à fl. 13, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 14, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 15, do Boletim Unificado às fls. 18/22, do Laudo de Exame Químico nº 5.002/2022 às fls. 44/45 e do Laudo da Arma de Fogo e Material nº 7.345/2022 às fls. 81/88.

Quanto à autoria, vejamos o que informam os policiais militares que participaram da apreensão, em audiência, conforme excertos da r. sentença:

SD/PM Otávio Cesar Negrelli

PERGUNTAS DO MP: Que consegue visualizar o acusado; Que consegue se recorda um pouco da ocorrência por causa da localização; Que acredita que esta ocorrência se trata de uma apreensão de drogas e uma sacola; Que não se lembra muito dessa ocorrência por conta do tempo;
Que se lembra que recebeu essa informação; Que conseguiram abordar o indivíduo; Que o local é de intenso tráfico de drogas;
Que o local é conhecido por duelos de gangues da região de Primeiro de Maio e Santa Rita; Que conseguiram apreender esse indivíduo; Que nesse momento de cabeça não consegue se recorda não;
Que entrou próximo a um portão de uma residência; Que o que se lembra é que o indivíduo dispensou uma sacola próximo a uma casa; Que era uma sacola dispensada dentro da residência;
Que essa sacola possuía as mesmas características da sacola que estavam procurando; Que o acusado disse que a sacola era dele; Que visualizaram o acusado com a sacola; Que o acusado dispensou a sacola; Que ao ser alcançado e abordado durante a busca pessoal em conversa com o acusado confessou que a sacola estava em sua posse; Que se lembra de algumas drogas já estarem embaladas prontas para o comércio; Que principalmente estava em um material plástico fracionado; Que estava juntamente com outras drogas; Que estava de acordo com o que o tráfico se utiliza; Que a arma de fogo foi encontrada com a sacola juntos na residência; Que a característica da casa é bem comum ao que o tráfico se utiliza; Que é percebido em patrulhamento muitos portões abertos e muitas casas abandonadas; Que esses indivíduos acabam se utilizando; Que as vezes até expulsão os moradores para poderem fazer o uso dessas residências, fazer o uso de armas, drogas e outros; Que não se recorda se o acusado estava sozinho nessa residência; Que na hora da abordagem o acusado estava saindo com a sacola; Que confirma a sua assinatura nos autos; Que o que foi encontrado de quantidade de drogas é o que está narrado na ocorrência. PERGUNTAS DA DEFESA: “Que as denúncias anônimas se originam de transeuntes, muitas vezes moradores do bairro; Que apontam para eles indivíduos comercializando entorpecentes, entrando e saindo em movimentação atípica, trazendo dinheiro, trazendo drogas; Que muitas das vezes eles apontam;
Que quando viu o acusado ele estava com essa sacola na mão; Que dispensou para o interior da residência;
Que ao ver a viatura na região de intenso tráfico de drogas;
Que dispensou a sacola para o interior da residência; Que tentou se evadir;
Que não se recorda da cor da sacola; Que se lembra de encontrar as mesmas características na sacola vista na mão do acusado; Que são as mesmas características da sacola encontrada no quintal da casa;
Que pelo fato da sacola cair aberta foi possível visualizar substância envolvida no plástico;
Que era característico da forma como o tráfico se utiliza; Que a casa tinha um quintal e um portão; Que a residência desses locais não são muito grandes;
Que foi possível ver quando o acusado jogou a sacola para o quintal na forma de dispensa;
Que fica difícil dizer se a casa era ou não abandonada”.

SD/PM Dionathan Henrique da Silva

PERGUNTAS DO MP: “Que consegue visualizar o acusado;
Que conhece o acusado de outras abordagens e por ele ser morador da rua informada;
Que o local é uma região residencial;
Que ocorre um intenso tráfico de drogas ali e lutas pelo poder do comércio dos entorpecentes;
Que ali sempre teve tiroteios; Que eles ficam quase em frente a uma igreja evangélica que tem na rua; Que a venda é no meio da rua; Que se lembra mais ou menos dos fatos;
Que se lembra que foram parados por alguém que informou que estava tendo o tráfico de drogas ali; Que já é de conhecimento deles; Que alguém os parou para avisar que tinha alguém fazendo o tráfico de drogas de entorpecentes;
Que acredita que essa pessoa descreveu a pessoa que estaria fazendo o tráfico;
Que ao entrarem na rua o acusado tentou despistar; Que foi feita a abordagem; que foi possível visualizar quando o acusado jogou a sacola pelo portão; Que o acusado viu a viatura; Que o acusado estava com uma sacola na mão e jogou pelo portão;
Que conseguiu visualizar dentro da sacola que tinha maconha e pino de cocaína;
Que viu ele dispensando a sacola;

Que o acusado estava sozinho; Que o acusado confessou que os entorpecentes era
m
dele;
Que o acusado era responsável pelo comércio; Que não se lembra se a casa era do acusado; Que o acusado já foi abordado em situação semelhante; Que o acusado tinha dispensado em outro terreno; Que se não se engana era a casa do acusado mesmo;
Que se lembra do rev
ó
lver; Que o rev
ó
lver estava na casa do acusado perto dos entorpecentes;
Que não se lembra se a arma estava perto da sacola; Que se lembra que estava dentro do terreno; Que não se lembra se a arma está visível; Que viu a sacola com as drogas; Que viu quando o acusado arremessou a sacola; Que abordaram o acusado; Que viu na sacola uma quantidade de maconha e de cocaína; Que ficou com o acusado; Que os outros militares fizeram as buscas e acharam o revólver; Que confirma a sua assinatura nos autos” PERGUNTAS DA DEFESA: sem perguntas”.

No ponto, impende rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Assim, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, informando que estava indo comprar cigarro e que os policiais o abordaram na rua sem motivo, vejo que sua narrativa não possui lastro probatório apto a corroborá-lo.

Portanto, ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar, trazer consigo e guardar a droga.

Destarte, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, aliadas às circunstâncias da prisão, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes,
razão pela qual
o pedido absolutório não merece prosperar.

Prosseguindo, a defesa requereu, em caráter subsidiário, a redução da pena-base estabelecida na r. sentença, alegando que houve a exasperação excessiva da reprimenda ao considerar a circunstância judicial da “culpabilidade” negativa, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, bem como do “comportamento da vítima”.

Acerca desse último vetor, verifico que a análise realizada pela magistrada
a quo
sobre o “comportamento da vítima” não ensejou em acréscimo à pena, tendo em vista possuir fundamentação neutra, padecendo de interesse recursal o pedido de afastamento da mencionada circunstância.

Dito isso, constata-se que a pena basilar do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a partir do desvalor da “culpabilidade”, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Sob tal enfoque, agiu com acerto a magistrada sentenciante no momento em que promoveu a exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico, a partir da preponderância da natureza, diversidade e quantidade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006) em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. Confira-se:

1. Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

No tocante à culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado.

No caso em análise, foram apreendidas
110 (cento e dez) unidades de crack, perfazendo 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinquenta decigramas), 35 (trinta e cinco) unidades individuais de maconha,
sendo parte como haxixe e parte como fragmentos vegetais
, perfazendo 93,3g (noventa e três gramas e três decigramas) e 18 (dezoito) pinos de cocaína, perfazendo 30g (trinta gramas)
.

Assim, em que pese a tese defensiva de que a quantidade supramencionada não é apta a exasperar a pena, entendo de forma divergente.

Isso porque, o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, não menciona apenas a quantidade de droga, podendo o magistrado sentenciante exasperar também em detrimento da natureza e diversidade de droga.
In casu
, foram apreendidos três tipos divergentes de droga, estando-as acondicionadas de forma individual, e em quantidade expressiva, incluindo
crack
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 - [...]
2. Aos recorrentes foi aplicada a pena-base em ambos delitos um pouco acima do mínimo legal, em apenas 06 (seis) anos de reclusão, justificada principalmente diante da diversidade dos entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína), conforme preceitua o artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Não há que se falar em redução da pena-base dos apelantes, pois nota-se que a dosimetria confeccionada em primeiro grau de jurisdição foi muito bem elaborada e não merece qualquer tipo de reparos, uma vez que os ditames legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 foram seguidos e todas as etapas da dosimetria foram realizadas de forma bem fundamentada pelo magistrado competente.
3. Medida de rigor afastar-se, desde já, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, ante a incompatibilidade com a condenação do recorrente pela associação à traficância (art. 35, Lei nº 11.343/06). 4. Diante da ausência de redução do quantum de pena privativa de liberdade fixado aos recorrentes, impossível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena ou da sua substituição, conforme descrito no § 2º, do artigo 33, do Código Penal e do artigo 44 também do Código Penal. 5. Recursos improvidos. (TJES; APCr 0026638-97.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

Assim, entendo que a fundamentação trazida em sentença é verossímil e suficiente para manter a pena-base no importe de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Outrossim, não se pode perder de vista que, além da abundante quantidade de droga, foi apreendida uma balança de precisão e a quantia de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), o que demonstra necessidade de maior reprimenda.

Assim, entendo que a sanção foi estabelecida em patamar proporcional e compatível com a orientação jurisprudencial e com a gravidade do delito perpetrado, razão pela qual nada há para ser alterado nesta ocasião.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)